Tribunal: STF
Processo: ARE 1396241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Moisés Alexandre Vieira Otoni. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega, em síntese, incompetência da Justiça Militar em matéria previdenciária e ilegalidade na cassação de proventos de aposentadoria. Aduz transcurso de 12 (doze) anos entre a formação da coisa julgada e o ajuizamento da ação rescisória. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II, XXXVI e LIV, 37, caput, 93, IX, e 125, § 4º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conheceu e deu parcial provimento à ação rescisória para delimitar os efeitos da coisa julgada no período compreendido entre 07.4.2009 a 16.5.2012. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Desconstituição de acórdão. Valor da causa - Questão prejudicada - Apresentação de emenda à inicial com o proveito econômico almejado. Inépcia da inicial - Inocorrência - Narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido de modo suficiente a possibilitar a ampla defesa. Nulidade da citação promovida na ação rescisória - Ato citatório realizado através do patrono do réu - Admissibilidade Artigo 242 do Código de Processo Civil. Carência de ação Prescindibilidade da juntada com a inicial da cópia das peças necessárias ao entendimento da controvérsia - Processo eletrônico - Aplicação analógica do artigo 1.017, § 5º, do CPC. Ilegitimidade do autor Afastamento - Compete ao Estado defender os limites da averbação dos direitos reconhecidos. Falta de interesse processual não verificada - Necessidade da tutela judicial diante da pretensão deduzida. Policial Militar Reconhecimento do direito à promoção ao posto imediatamente superior, com acréscimo de sexta-parte e seis quinquênios Cumprimento de sentença que limitou o cumprimento da obrigação de fazer ao período compreendido entre 07 de abril de 2009 a 30 de setembro de 2010, diante da notícia de que foi decretada a perda da patente pelo Tribunal de Justiça Militar Agravo de instrumento provido para afastar a limitação temporal. Inadmissibilidade - Ofensa à competência privativa da Justiça Militar. Termo final de cumprimento da obrigação de fazer, no entanto, que deve ser diverso, em razão da comprovação de que a cassação dos proventos se deu somente a partir de 16 de maio de 2012 - Ação julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão e dar parcial provimento ao recurso, rejeitada a matéria preliminar.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da delimitação dos efeitos da coisa julgada no período compreendido entre 07.4.2009 a 16.5.2012.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 37, caput, e 125, § 4º, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Coisa julgada. Efeitos. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que depende, para ser reconhecido como tal, do reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional, é meramente reflexa, sendo, dessa forma, incabível a interposição de apelo extremo. 2. Divergir do acórdão recorrido importaria no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, notadamente do processo de conhecimento, providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 993.715-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.6.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora